Tribunal: STF
Processo: Rcl 2252
Classe: Rcl
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-18
Data de publicação: 2004-03-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR O PEDIDO
 DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS GENÉRICOS. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1.      Norma
infraconstitucional. Suspensão de segurança. Competência. É pacífico
 nesta Corte o entendimento de que compete ao Presidente do Superior
 Tribunal de Justiça apreciar pedido de suspensão de segurança
quando a decisão proferida estiver fundamentada em normas
infraconstitucionais.
2.      Reclamação. Liminar concedida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Causa de pedir fundada em princípios
constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas
 normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades
 da Administração Pública. Usurpação da competência desta Corte.
Vícios no julgado. Inexistência.
        Embargos de declaração
rejeitados.